Tribunal: TJDFT
Processo: 0017193-34.2015.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-06-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA PLANTA. ATRASO NA ENTREGA. RESCISÃO. COMISSÃO DE CORRETAGEM. PRAZO PRESCRICIONAL. TRÊS ANOS. RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS EM PARCELA ÚNICA. INVERSÃO DA CLÁUSULA PENAL. IMPOSSIBILIDADE. PREVISÃO EXPRESSA DE MULTA MORATÓRIA EM FAVOR DO ADQUIRENTE. HONORÁRIOS. FIXAÇÃO MÍNIMA EM 10% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO.
1. É de três anos o prazo prescricional da pretensão de reaver o valor da comissão de corretagem quando o pedido está fundado em cobrança indevida.
2. Havendo previsão contratual de cláusula contratual para o inadimplemento das promitentes-vendedoras em valor razoável e proporcional ao dano sofrido, não se inverte a multa por impontualidade prevista para o inadimplemento do consumidor, ainda que mais benéfica.
3. Havendo condenação, a fixação dos honorários advocatícios deve observar o disposto no art. 20, § 3o do CPC/73, variando entre 10% e 20% sobre o valor devido.
4. Deu-se parcial provimento ao apelo do autor.